Tribunal: TJMT
Processo: 1038295-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1038295-17.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Flora, Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[NICK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.515.428/0001-89 (APELANTE), JOAO MAGNO NOGUEIRA PORTO - CPF: 726.408.471-04 (ADVOGADO), MATHEUS NEUWIRTH - CPF: 041.663.541-59 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA IDENTIFICADA NA ORIGEM – DESACERTO DA SENTENÇA – PRAZO DECADENCIAL NÃO TRANSCORRIDO – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ATO OMISSIVO CONTINUADO – TRATO SUCESSIVO – LESÕES QUE SE RENOVAM PERIODICAMENTE – MÉRITO DO MANDAMUS – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAL – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – AFRONTA AO PRINCÍPÍO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Por ser a demora na análise de procedimento administrativo um ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, não se opera a decadência, pois, nesses casos a lesão e,

consequentemente, o prazo decadencial se renovam periodicamente.

A demora injustificada da análise e conclusão de procedimento administrativo, viola os princípios da razoabilidade, da eficiência e razoável duração do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta conclusiva acerca do seu pleito.

Sentença reformada. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto

por NICK AGROPECUÁRIA LTDA., contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1038295-17.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, cujo o trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 175400706):

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
NICK AGROPECUÁRIA LTDA
, qualificada nos autos, contra ato tido coator do
COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
, objetivando a concessão da medida liminar consistente na determinação para que a autoridade coatora
“promova o imediato cumprimento do determinado no despacho proferido às fls. 256/257 processo administrativo nº 462040/2020, isto é, realize a dinâmica de desmate a partir do ano de 2016, ano a ano, de modo a informar se os polígonos de desmate referentes ao Auto de Infração nº. 200332504 estão contidos dentro polígono descrito nos Autos de Infração n° 1559-D, 1562-D, 1566-D, 1570-D e 019 GT/2018, a fim de instruir o processo sobredito, ainda em sede de medida liminar, requer seja determinado que a autoridade coatora aprecie a defesa prévia apresentada e julgue o mérito do processo administrativo n. 462040/2020 no prazo máximo de 30 (trinta) dias, além disso manifeste-se acerca da manutenção ou não da penalidade de embargo da área no prazo de 5 (cinco) dias úteis, vez que o § 1º, do art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436, de 18 de julho de 2022 dispõe não ser mais aplicável a penalidade de embargo nos casos em que a infração de desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal”
. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar.

A parte impetrante sustenta ser proprietária de um imóvel rural denominado Fazenda Reunidas, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira (MT), sendo autuada em
26.11.2020
por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT por supostamente
“desmatar a corte raso 5.248,9877 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente; por construir canais de drenagem, sem o devido licenciamento ambiental”
, sendo lavrados, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 200332504
e o
Termo de Embargo/Interdição 200342018.

Sustenta que o órgão ambiental estadual promoveu a instauração do
Processo Administrativo n. 462040/2020
para a apuração da responsabilidade pelos fatos descritos no
Termo de Embargo/Interdição 200342018
e no
Auto de Infração n. 200332504
, tendo apresentado defesa administrativa em
31.05.2021
, a qual se encontra pendente de análise conclusiva mesmo após ter decorrido o prazo legal, estando a Administração Pública, portanto, omissa, o que fere seu direito fundamental à razoável duração do processo.

Informa, ainda, que em
21.12.2021
foi proferido o Despacho n. 2550/SGPA/SEMA/2021 no processo administrativo determinando a realização dinâmica de desmate a partir do ano de 2016, ano a ano, de modo a informar se os polígonos de desmate referentes ao Auto de Infração nº. 200332504 estão contidos dentro polígono descrito nos Autos de Infração n° 1559-D, 1562-D, 1566-D, 1570-D e 019 GT/2018, a fim de instruir o processo, contudo o presente não foi cumprido desde então.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A inicial encontra-se instruída com os documentos constantes nos Ids. 98125687, 98125690, 98132041, 98132042, 98132044, 98132045, 98132046, 98132047 e 98132048.

No Id. 108539055 foi determinada a intimação da parte impetrante se manifestar sobre a provável perda do objeto do mandado de segurança, tendo a parte impetrante reiterado os pedidos iniciais informado que não houve a perda do objeto.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTO.

De plano, verifica-se a ocorrência da decadência do direito à ação mandamental a ensejar a improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, §1º do Código de Processo Civil.

A respeito, preleciona o Enunciado n. 291 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:
“Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 331 e parágrafos e 332, §3º do CPC”
.

Dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009:
“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

A tese levantada se trata de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, quer por provocação da parte quer de ofício. Neste sentido, eis a lição dos ilustres mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Decadência. Conhecimento de ofício. A decadência é matéria de ordem pública e deve ser examinada
ex officio
pelo juiz, independentemente de provocação da parte ou interessado (...)
” (Código de Processo Civil Comentado, 13.ª ed., Ed. RT, pág. 566).

Sabe-se que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se interrompe tampouco se suspende ou prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.

Nesse sentido, tem se manifestado o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

1
. O artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 dispõe que: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

2. Assim, transcorrido o prazo de 120 dias da data da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, opera-se a decadência do direito de impetração.

3. Recurso desprovido”. (N.U 1013388-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)
. [sem destaque no original]

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de encerramento do fixado para conclusão do processo administrativo, opera-se a decadência do direito de impetração.

Recurso provido”. (N.U 1007488-22.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)
. [sem destaque no original]

No caso, infere-se da inicial que a parte impetrante almeja, liminarmente, o imediato cumprimento do Despacho n. 2550/SGPA/SEMA/2021 proferido no Processo Administrativo n. 462040/2020 em 21.12.2021, bem como a análise da defesa administrativa apresentada em 31.05.2021, além disso, manifeste-se acerca da manutenção ou não da penalidade de embargo da área e, no mérito, a confirmação da pretensão liminar, concedendo-lhe a segurança almejada.

Denota-se que a pretensão da parte impetrante está sustentada em atos administrativos praticados em
31.05.2021 e 21.12.2021
, consubstanciados na
Defesa Administrativa e no Despacho n. 2550/SGPA/SEMA/2021
.

Nesse contexto, da análise dos documentos que compõem os autos do
Processo Administrativo n. 462040/2020
, verifica-se que a parte impetrante foi cientificada a respeito da lavratura do
Auto de Infração n. 200332504 e o Termo de Embargo/Interdição 200342018
em
31.05.2021
, quando apresentou sua defesa administrativa
– Protocolo n. 214716/2021 –
, consoante Id. 98132042 – Pág. 30.

Pois bem.

Quanto ao pedido para análise de defesa administrativa e cumprimento de despacho administrativo, apresentados, respectivamente em
31.05.2021 e 21.12.2021
, cumpre destacar, inicialmente, que à época, diante da ausência de lei, regulamento ou ato administrativo normativo local que desse tratamento diverso aos procedimentos administrativos relacionados à apuração das autuações realizadas pelo órgão ambiental, este Juízo vinha reforçando a observância dos prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002 nas ações mandamentais que objetivavam a conclusão de pedidos administrativos submetidos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Ocorre que, somente em
18 de julho de 2022
, o órgão ambiental estadual, pelo Decreto Estadual n. 1436/2022, disciplinou os prazos de análise do processo administrativo para apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a pretensão posta na inicial –
análise de defesa administrativa apresentada em 31.05.2021

e cumprimento de despacho administrativo proferido em 21.12.2021

– deve ser analisada sob o prisma da Lei Estadual n. 7.692/2002, que assim dispõe:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias;

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.”

§1º O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§2º Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

No entanto, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 20 (vinte) dias, os termos finais para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em
20.06.2021
e
10.01.2022.

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou em
20.10.2021 e 10.05.2022
. No entanto, a presente ação mandamental foi protocolizada somente em
07.10.2022
, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009.

Por fim, registro por oportuno que a extinção do direito de impetrar a presente ação mandamental não afeta, tampouco compromete o direito material eventualmente titularizado pela parte impetrante, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 487, II, DO CPC DE 2015 EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do mandado de segurança é de mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, a impedir o manejo de nova ação mandamental com base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na hipótese, da coisa julgada material.

2. Consta dos autos que o Mandado de Segurança impetrado anteriormente à presente demanda foi extinto porque interposto fora do prazo de 120 dias. Desse modo, a extinção do processo com julgamento de mérito forma coisa julgada material, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, bem como produz efeitos para fora do processo.

3.
Ressalta-se que, como o acórdão recorrido extinguiu o processo sem análise do direito subjetivo vindicado, alicerçando-se na ocorrência de decadência, é possível ao recorrente rediscutir a matéria (reclassificação do candidato diante da anulação de questões do certame público) pela via ordinária.

4. Recurso Ordinário não provido.”
(STJ. RMS 58529/BA. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 04.12.2018. Publicado no DJe em 06.6.2019). [sem destaque no original]

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.2.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3.
Não interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se, em seguida, a autoridade impetrada (CPC, art. 332, §2º) e o ESTADO DE MATO GROSSO e, inexistindo demais providências, arquivem-se.

2.4.
P.R.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito”

Em suas razões, alega a parte apelante que “(...) em 24/03/2021 a impetrante foi autuada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT por suposto desmate a corte raso de 5.248,9877 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental. Tempestivamente, em maio de 2021, apresentou defesa administrativa junto à SEMA, instaurando o processo administrativo registrado sob o nº. 462040/2020”.

Aduz que “Os autos deste processo administrativo dão conta de que a autuação lavrada em 26/11/2020 se deu em razão do desmatamento a corte raso de 5.248,9877 hectares de vegetação nativa, todavia, o que se vê é que esta atuação é a segunda lavrada pelo mesmo fato, representando, portanto, duplicidade de autuação. Com efeito, no ano de 2019 a impetrante já fora autuada pelo mesmo motivo, por autuação de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT (desmatamento a corte raso), que, por meio dos Autos de Infração n° 1559-D, 1562-D, 1566-D, 1570-D e 019 GT/2018, a autuou por desmate a corte raso de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, em área compreendida dentro dos limites das coordenadas geográficas descritas na autuação impugnada”.

Argui que “No dia 21/12/2021, a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA da SEMA, proferiu o seguinte despacho determinando que sua equipe técnica elabore um parecer conclusivo relacionado à área desmatada, dizendo que
“tais informações são imprescindíveis para instruir o processo e posterior decisão administrativa””
.

Assevera “ (...)que desde janeiro de 2022 o processo nº. 462040/2020 está parado aguardando a elaboração da dinâmica de desmate a partir do ano de 2016. Além disso, durante todo esse tempo a autoridade impetrada deixou de analisar os pedidos apresentados pela apelante em sua defesa administrativa, inclusive, quanto a manutenção ou não da penalidade de embargo da área”.

Afirma “(...) que a pretensão da recorrente não é questionar, pela estrita via do
mandamus
, o mérito do ato lavrado contra si (auto de infração e termo de embargo),
mas tão somente combater a longa e duradoura omissão da autoridade coatora em analisar o correlato pedido administrativo”.

Narra que “O ato coator responsável pela impetração do
mandamus
em questão, tal como já mencionado, foi a omissão da autoridade coatora tanto em responder as questões preliminares apresentadas pela apelante em seus pedidos administrativos, como em julgar definitivamente o mérito do processo em questão. Portanto, não há como operar a decadência da impetração, uma vez que a ilegalidade se protrai no tempo”.

Ao final, pugna “(...)a impetrante pede o conhecimento e provimento desta apelação para que, reformando a sentença proferida pelo juízo a quo, e reconhecendo a mora administrativa, determine que autoridade coatora aprecie a defesa prévia apresentada e julgue o mérito do processo administrativo n. 462040/2020 no prazo máximo de 30 (trinta) dias, além disso manifeste-se acerca da manutenção ou não da penalidade de embargo da área no prazo de 5 (cinco) dias úteis, vez que o § 1º, do art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436, de 18 de julho de 2022 dispõe não ser mais aplicável a penalidade de embargo nos casos em que a infração de desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal”.

A contrarrazão foi apresentada, e a parte apelada, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 175400716).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do recurso, e manutenção da sentença (ID. 181505211).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto

por NICK AGROPECUÁRIA LTDA., contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1038295-17.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, cujo o trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, que julgou extinto o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que NICK AGROPECUÁRIA LTDA., impetrou a presente ação mandamental, visando a apreciação de defesa prévia apresentada e julgamento do mérito do processo administrativo n. 462040/2020.

Afirma que a autuação que deu origem ao processo administrativo, foi lavrada em 26.11.2020, em razão do desmatamento a corte raso de 5.248,9877 hectares de vegetação nativa, ressalta que é a segunda autuação lavrada pelo mesmo fato, o que caracteriza duplicidade de autuação.

Acerca da alegação de duplicidade de autuação, a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA da SEMA manifestou:

“Necessitamos das respostas aos questionamentos para podermos decidir acerca da alegação de duplicidade de autuação. Deste modo, encaminhamos-lhes os presentes autos para que se manifestem acerca de tais questionamentos e elaborem um parecer conclusivo relacionado à área desmatada e a titularidade da propriedade rural, cujas coordenadas geográficas estão apontadas nos documentos lavrados e emitidos pela equipe de fiscalização. Ressaltamos que tais informações são imprescindíveis para instruir o processo e posterior decisão administrativa”.

Assim, alega a parte apelante, que o processo está sem movimentação desde janeiro de 2022.

Recebida a inicial, em 29.11.2022, a análise do pedido liminar foi postergada para após a apresentação das informações, bem como foi determinada a notificação da autoridade coatora (ID. 175399597).

As informações foram prestadas no ID. 175400664.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 05.04.2023, que julgou extinto o presente mandado de segurança, com resolução de mérito, com fundamento no art. 23, da Lei n.º 12.016/2009 e art. 487, inciso II, do CPC (ID. 175400706).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Sabe-se que a decadência da ação mandamental, está regulada no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, que dispõe:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

A pretensão da parte apelante, consiste em análise de atos administrativos acorridos em 31.05.2021 e 21.12.2021, sendo eles a defesa administrativa e o despacho n.º 2550/SGPA/SEMA/2021.

Tem-se que, a cientificação acerca do auto de infração n.º 200332504 e termo de embargo/interdição n.º 200342018, se deu em 31.05.2021, momento em foi apresentada a defesa (31.05.2021, ID. 175399563 – pág. 30).

Sabe-se que à época dos fatos, não existia regulamento, lei ou ato administrativo normativo, que regulasse a apuração das autuações realizadas pelo órgão ambiental.

Com a publicação do Decreto Estadual n.º 1436/2022, é que se teve a regulação “(...)sobre processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente(...)”.

O prazo é disciplinado no art. 36, que prevê:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias;

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.”

§1º O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§2º Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Dessa forma, tendo a administração, o prazo de 20 (vinte) dias, para decisão final, correto está o juízo de origem ao reconhecer o prazo decadencial da ação mandamental, nos seguintes termos:

“No entanto, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 20 (vinte) dias, os termos finais para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em
20.06.2021
e
10.01.2022.

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou em
20.10.2021 e 10.05.2022
. No entanto, a presente ação mandamental foi protocolizada somente em
07.10.2022
, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009”.

Sendo assim, ocorreu o decurso de prazo decadência para a impetração do mandado de segurança.

A propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de encerramento do fixado para conclusão do processo administrativo, opera-se a decadência do direito de impetração. Recurso provido”. (N.U 1007488-22.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Nick Agropecuária LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1038295-17.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator atribuído ao Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, indeferiu a segurança pleiteada a qual objetivava a análise de defesa administrativa apresentada em 31/05/2021 e cumprimento de despacho administrativo proferido em 21/12/2021, ambos no âmbito de determinado processo administrativo ambiental.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em suma, que “
em 24/03/2021
(...)
foi autuada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT por suposto desmate a corte raso de 5.248,9877 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental. Tempestivamente, em maio de 2021, apresentou defesa administrativa junto à SEMA, instaurando o processo administrativo registrado sob o nº. 462040/2020
”.

Argumenta, “
no dia 21/12/2021, a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA da SEMA, proferiu
(...)
despacho determinando que sua equipe técnica elaborasse um parecer conclusivo relacionado à área desmatada, dizendo que
‘
tais informações são imprescindíveis para instruir o processo e posterior decisão administrativa
’”.

Afiança que a pretensão “
não é questionar, pela estrita via do mandamus, o mérito do ato lavrado contra si (auto de infração e termo de embargo), mas tão somente combater a longa e duradoura omissão da autoridade coatora em analisar o correlato pedido administrativo
”

Assevera que “
o ato coator responsável pela impetração do mandamus em questão, tal como já mencionado, foi a omissão da autoridade coatora tanto em responder as questões preliminares apresentadas pela apelante em seus pedidos administrativos, como também “em julgar definitivamente o mérito do processo em questão. Portanto, não há como operar a decadência da impetração, uma vez que a ilegalidade se protrai no tempo
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a decadência, bem como se ordene que autoridade coatora aprecie a defesa prévia apresentada e julgue o mérito do processo administrativo n. 462040/2020 no prazo máximo de 30 (trinta) dias, além disso manifeste-se acerca da manutenção ou não da penalidade de embargo da área no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id.175400716).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 181505211).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de
negar
provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica Nick Agropecuária Ltda, tendo por premissa que, como nos termos do art. 36, VIII, do Decreto Estadual nº 1435/2022, a Administração Pública possui o prazo de 20 (vinte) dias para proferir sua decisão final, restou evidenciada o transcurso do prazo decadencial para a propositura da Ação Mandamental.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que, nos termos doartigo 23, da Lei nº 12.016/09, o prazo para ajuizar a ação mandamental é de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional, como cito:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias
, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu
,o que se pretende impugnar, é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar os seguintes atos no âmbito do Processo Administrativo Ambiental autuado sob o nº 462040/20, a saber:
a)
defesa administrativa apresentada na data de
31/05/2021
e
b)
cumprimento da determinação do despacho n.º 2550/SGPA/SEMA/2021 proferido na data de
21/12/2021
.

Apenas a título de esclarecimento, consigno que o despacho supracitado, mostra-se essencial para o deslinde da controvérsia no âmbito administrativo já que, seu teor, ordena a realização de parecer conclusivo pelo corpo técnico da SEMA/MT, atinente à área desmatada, consignando-se ainda, que “
tais informações são imprescindíveis para instruir o processo e posterior decisão administrativa
”.

Prosseguindo, entendo que, por ser a demora na análise de procedimento administrativo um
ato omissivo continuado
, que envolve obrigação de trato sucessivo, entendo que não se opera a decadência, isso porque, nesses casos a lesão e, consequentemente, o prazo decadencial se renovam periodicamente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 2. Nos termos do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Logo, nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, impõe-se
à Administração o dever de emitir decisões nos processos administrativos e também acerca das solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas quando, como na espécie, tratar-se de matéria de sua competência
. 3.
Considerando-se que a existência do noticiado requerimentoadministrativo e a ausência de resposta definitiva da autoridade impetrada emergem como fatos incontroversos nos autos, resta evidenciada a configuração do ilegal ato omissivo a ser debelado
. 4. No propósito de superar a referida inércia, descortina-se também necessária a fixação de prazo para que a autoridade impetrada ultime a conclusão do procedimento ainda pendente de resposta final, mostrando-se razoável, a tal desiderato, o estabelecimento de 60 (sessenta) dias úteis. 5. Mandado de segurança concedido, com a fixação de 60 (sessenta) dias úteis para o cumprimento da ordem”.
(STJ - MS n. 26.682/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 7/12/2021.)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO DE OUTORGA - DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ARTIGO 5º CR/88 - PORTARIA 013/2005 DO IGAM - AUSÊNCIA DE RESPOSTA - ATO OMISSIVO - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Administração Pública deve zelar pela eficiência do serviço, respondendo os requerimentos administrativos que lhe são formulados em prazo legal e razoável, sob pena de o ato omissivo afrontar o administrado, que tem o direito líquido e certo de obter resposta aos seus questionamentos
. 2.
Esgotando-se o prazo legal para a análise do processo de outorga do impetrante, em clara ofensa aos princípios da eficiência e da razoabilidade, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, não tendo a autoridade impetrada apresentado justificativa válida para a demora na análise do pleito, que se alonga há mais de três anos
. 3. Sentença confirmada, na remessa necessária”. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.591547-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 02/03/2021)

Assim, a sentença deve ser
reformada
para
afastar a decadência
.

Em relação ao mérito da ação mandamental, o Impetrante, conforme já dito, pretende a prolação de decisão definitiva no tocante à defesa administrativa, e ainda, o cumprimento da determinação do despacho n.º 2550/SGPA/SEMA/2021, cujo teor ordenou a elaboração de parecer referente à área desmatada.

Para corroborar sua súplica, o autor do
mandamus
, indicou que teria sido ultrapassado o prazo limite para sua análise, que é 120 (cento e vinte) dias, nos termos doartigo 23, da Lei nº 12.016/09.

Com efeito, se a defesa administrativa fora protocolada em
31/05/2021,
e o despacho administrativo determinando a realização de perícia técnica foi proferida
21/12/2021
, a autoridade impetrada, com base na referida norma, teria como prazo limite para a sua apreciação o dia
31/09/2021
, como também
21/04/2022
.

Todavia, observa-se das provas colacionadas com a exordial que, na data em que foi protocolada a ação mandamental (
05/10/2022
) os atos administrativos tidos como omissos, ainda não tinha sido analisados (Id. 175399558, fl.12).

Dessa forma, vislumbra-se o descumprimento, por parte da autoridade impetrada, doartigo 36, inciso VII da Lei Estadual nº 7.692/2002, que disciplina o trâmite dos Processos Administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.

Além disso, deve ser consignado que o procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º . [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.[...]”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE ITABIRITO/MG. ATO OMISSIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA EM APRECIAR O PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA O EMPREENDIMENTO DA IMPETRANTE. EXPEDIÇÃO DO ATO EM CUMPRIMENTO À LIMINAR. DISCUSSÃO ACERCA DE SUA LEGALIDADE DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE NO SEGUNDO GRAU. INOVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DA AMINISTRAÇÃO EM ANALISAR A PRETENSÃO DO PARTICULAR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA. [...] 3.
Conforme já apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1138206/RS, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, "a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade"
. 4.
A inércia da Administração que, após decretar a suspensão por 90 (noventa) dias do procedimento, para fins de análise mais detalhada acerca da relação e dos efeitos do empreendimento, deixou de apreciar o requerimento de sua conformidade com a legislação ambiental do Município de Itabirito/MG, viola o direito constitucional fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR)
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.459234-9/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não deu cumprimento ao despacho essencial para o deslinde da controvérsia, bem como não analisou o pedido administrativo no prazo legal de forma injustificada, violando, dessa forma, o direito líquido e certo da pessoa jurídica impetrante.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica Nick Agropecuária LTDA, e consequentemente, retificar a sentença para conceder a segurança vindicada, e determinar que a autoridade coatora, proceda com:
a)
o cumprimento da determinação do despacho n.º 2550/SGPA/SEMA/2021, como também com
b)
a análise da defesa administrativa apresentada, com a consequente manifestação acerca da manutenção, ou não, do Embargo da Área discutida no bojo do Processo Administrativo Ambiental nº 462040/2020 no prazo de 20 (vinte) dias, separadamente para cada ato, a contar do transitado em julgado da presente decisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

EM 23 DE ABRIL DE 2024:

POR MAIRIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. Julgamento suspenso para aplicação do art. 942 CPC.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Após a divergência instaurada em decorrência da decisão da ilustre relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que negou provimento ao recurso interposto por Nick Agropecuária Ltda., mantendo a sentença que julgou extinto o mandado de segurança com resolução do mérito, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o 2º Vogal, Desembargador Mario Roberto Kono, em concordância com o 1º Vogal, Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, decidiu dar parcial provimento ao recurso, concedendo a segurança pleiteada.

Determinou-se, ainda, que a autoridade coatora cumpra o despacho nº 2550/SGPA/SEMA/2021 e analise a defesa administrativa apresentada, emitindo manifestação sobre a manutenção ou revogação do embargo da área em questão no Processo Administrativo Ambiental nº 462040/2020, dentro do prazo de 20 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Quanto à divergência, verifica-se a questão da possível decadência da impetração.

Inicialmente, é importante registrar que, segundo o artigo 23 da Lei nº 12.016/09, o prazo para impetrar a ação mandamental é de 120 dias após a ciência do ato impugnado. O dispositivo legal estipula:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

No caso em análise, busca-se impugnar a omissão da autoridade impetrada em deliberar sobre: (a) a defesa administrativa apresentada em 31/05/2021 e (b) o cumprimento do despacho nº 2550/SGPA/SEMA/2021, emitido em 21/12/2021. Este despacho é essencial para o desfecho da disputa administrativa, pois ordena que o corpo técnico da SEMA/MT elabore um parecer conclusivo sobre a área desmatada, informação vital para fundamentar o processo e a decisão subsequente.

Além disso, considerando que
a demora na análise do procedimento administrativo constitui um ato omissivo contínuo
, implicando uma obrigação de trato sucessivo, entende-se que não ocorre a decadência, uma vez que, nestas circunstâncias, o prejuízo e, por conseguinte, o prazo decadencial, renovam-se periodicamente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com respeito às omissões ilegais da Administração Pública, em sendo a conduta omissiva continuada, não há como ser desencadeada a fluência do prazo decadencial, pois não será possível identificar qualquer ato que dê ensejo à configuração do termo a quo. Sendo assim, em tais casos não há que se falar em ]decadência da ordem mandamental.
(N.U 0001425-08.2015.8.11.0082, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

Com essas considerações, acompanho a divergência para afastar a decadência.

Quanto ao mérito, não há dúvidas acerca da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao não dar cumprimento ao despacho essencial para o deslinde da controvérsia, bem como ao não analisar o pedido administrativo no prazo legal de forma injustificada, violando, dessa forma, o direito líquido e certo da pessoa jurídica impetrante.

A propósito, nesse mesmo sentido, já decidi:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Por essas razões, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto da eminente relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, e acompanho integralmente o voto proferido pelo 2º Vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024